Tribunal: STF
Processo: ARE 1328276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/RJ objetivando compelir a companhia ré a se abster da cobrança de tarifa de esgotamento sanitário, bem como a sua condenação à repetição em dobro dos valores pagos a este título, tendo em vista a ausência do serviço de tratamento sanitário no local onde situada as instalações da sociedade empresária autora. Em sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, ficando consignada a redução da tarifa de esgotamento no percentual de 50% e repetição do indébito na forma simples. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário na sua integralidade, assim como injustificada a pretensão de devolução de valores.
    II - No que trata da apontada violação, pelo recurso especial, do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, a decisão monocrática constatou que a irresignação da recorrente CEDAE não merece acolhimento, visto que, consoante o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.113.403/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/73, a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, deve ser vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do CC/1.916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC/2.002. Sobre o tema, o julgado a seguir: REsp n. 1.532.514/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017.
    III - Com relação à alegação de violação do art. 3º da Lei n. 11.445/2007 e do art. 9° do Decreto n. 7.217/2010, com razão a CEDAE, encontrando-se o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.339.313/RJ, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos pela Primeira Seção desta Corte que, na ocasião, consolidou o entendimento no sentido de que 'o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades - coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente -, sendo que a prestação de qualquer uma delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa', na sua totalidade.
    IV - Desse modo, em que pese o aresto vergastado admitir a possibilidade de cobrança de tarifa de esgotamento sanitário ainda que o serviço não seja prestado em sua completude, equivocou-se quando entendeu ser possível a cobrança parcial da mensalidade, uma vez que não foi este o entendimento adotado por esta Corte no citado repetitivo. Sobre a matéria, os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 837.387 / SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento em 18/10/2016, DJe 26/10/2016 e REsp n. 1.339.313/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 12/6/2013, DJe 21/10/2013.
    V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também mereceu acolhimento.
    VI - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte.
    VII - Agravo interno improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II, VI e IX; 24, XII; 196 e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente